Tribunal: TJBA
Processo: 8002187-41.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002187-41.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSIMEIRE SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
MARCOS KLEVER TAVARES DE SA, RISOMAR DA CRUZ

APELADO: NELSON GUIMARAES SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA, ANA PAULA ROCHA BARROS DANTAS

EMENTA

Embargos de declaração em face de acórdão proferido no julgamento de Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Alegação de omissão, contradição e erro material.
Não há omissão
quanto à tempestividade da especificação de provas, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do cerceamento de defesa, reconhecendo a ocorrência de preclusão temporal certificada nos autos.
Inexiste contradição na fundamentação do acórdão
,
sendo a referência ao trânsito em julgado da ação de união estável mero erro material que não compromete a coerência do julgado
, uma vez que a decisão não se fundamentou exclusivamente nesse ponto, mas principalmente na análise dos requisitos possessórios, pois a posse era exercida pela apelante de forma indevida, uma vez que ela e terceiros utilizavam o imóvel para fins econômicos sem autorização do proprietário,
configurando esbulho possessório
. Por fim, registre-se que o acórdão não confundiu os institutos da posse e da propriedade, pois considerou todos os requisitos possessórios, inclusive, reconhecendo que "embora as ações possessórias sejam, em regra, autônomas em relação à propriedade, no presente caso a discussão sobre domínio é imprescindível, pois a apelante fundamenta sua pretensão de posse na existência de uma suposta copropriedade derivada de união estável.
Embargos de Declaração acolhidos, em parte, sem emprestar-lhes efeitos infringentes, para tão somente para corrigir o erro material relativo à afirmação de trânsito em julgado da ação de reconhecimento e dissolução de união estável
.